Tribunal: TJDFT
Processo: 0029630-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029630-64.2002.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVICOS E NEGOCIOS LTDA RECORRIDO: MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte sustenta ausência de inércia, alegando diligência contínua na tentativa de localizar bens penhoráveis, bem como que os seus últimos requerimentos teriam interrompido a fluência da prescrição, razão pela qual pleiteia o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O propósito recursal é verificar a ocorrência da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lei estabelece que, suspenso o processo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente após o transcurso de um ano sem manifestação do exequente. 4. A pretensão executória do cheque prescreve em seis meses, contados do término do prazo de apresentação, sendo que a citação válida interrompe o prazo. 5. No caso, após diversas diligências infrutíferas e suspensão em 12/08/2010, o processo permaneceu arquivado sem qualquer manifestação útil da exequente, até o requerimento protocolado em 09/08/2022, o que caracterizou inércia por cerca 12 anos. 6. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a data de vigência do novo Código deve ser considerada como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente nos processos suspensos à época, sendo indispensável a prévia intimação do credor, o que foi observado no presente caso. 7. A reiteração de pedidos genéricos de pesquisa de bens, desacompanhados de constrição patrimonial, não tem o condão de impedir ou interromper a prescrição intercorrente, que exige, além da iniciativa do credor, concreta na persecução do crédito. 8. A prescrição intercorrente funda-se na combinação entre inércia do titular do direito e o decurso do tempo, assegurando a duração razoável do processo, razão pela qual a sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente indica violação aos artigos 921, §§4o-A, do Código de Processo Civil, e 206-A do Código Civil, ao argumento de não ter operado a prescrição intercorrente da demanda executiva, vez que não se quedou inerte no impulsionamento do feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta afronta aos artigos 921, §§4o-A, do Código de Processo Civil, e 206-A, do Código Civil, pois, “Rever as conclusões no sentido de que não houve qualquer desídia do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.215.296/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 28/8/2025). Ademais, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031